Tribunal: TCU
Processo: 010.295/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 365/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando que com a extinção da empresa Frantz & Dazzi Ltda. (à época Irai Comércio de Suprimentos em TI Ltda.), baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB, no dia 29/9/2021 (peça 177), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 6/4/2024 (peça 172), não há como persistir a penalidade de multa aplicada à entidade, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 8284/2021-TCU-Segunda Câmara , sessão de 15/6/2021, Ata no 20/2021, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa Frantz & Dazzi Ltda. (17.389.648/0001-02). 1. Processo TC- Processo 010.295/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Frantz & Dazzi Ltda (17.389.648/0001-02); Luiz Fernando Dazzi (XXX.636.870-XX); Vanio Von Ende Frantz Junior (XXX.846.060-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando Luiz Fernando Dazzi; Cassiano Altoe (142.963/OAB-RJ) e Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando Frantz & Dazzi Ltda; Valter Adriano Fernandes Carretas (25.735/OAB-PR), representando Vanio Von Ende Frantz Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.